Tribunal: TJMT
Processo: 1046762-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046762-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE DA QUITAÇÃO. DOCUMENTOS GENÉRICOS. INAPTIDÃO LIBERATÓRIA. TEMA 1.388/STJ. APLICAÇÃO SISTÊMICA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao apreciar apelação, fixou honorários advocatícios por arbitramento no valor de R$ 15.000,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da eficácia dos termos de quitação apresentados; (ii) se houve ausência de enfrentamento do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; e (iii) se restou configurada omissão na aplicação do Tema 1.388 do STJ quanto aos critérios de fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento judicial.

4. Não há omissão quanto à análise dos termos de quitação, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a natureza genérica dos documentos e a ausência de correlação específica com as demandas objeto da ação, afastando sua eficácia liberatória.

5. O julgado apreciou, de forma clara, a natureza da relação contratual e a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, afirmando o direito ao arbitramento diante da rescisão unilateral imotivada e da ausência de prova de adimplemento integral.

6. A fixação do quantum indenizatório decorreu de juízo ponderado de proporcionalidade, considerando a extensão do trabalho desenvolvido, o tempo de atuação profissional e a complexidade das demandas, em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A invocação do Tema 1.388/STJ não evidencia omissão, pois o acórdão adotou solução compatível com a diretriz de proporcionalidade do trabalho efetivamente desempenhado, notadamente diante da ausência de proveito econômico consolidado, o que afasta aplicação mecânica de percentuais.

8. A pretensão deduzida nos embargos traduz inconformismo com os critérios adotados para fixação dos honorários, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito.

9. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, porquanto a matéria foi enfrentada de forma suficiente à formação do convencimento do Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada a ineficácia de termos de quitação genéricos e reconhece o direito ao arbitramento de honorários em razão de rescisão unilateral do contrato.

2. A invocação do Tema 1.388/STJ não autoriza rediscussão dos critérios de fixação dos honorários em sede de embargos de declaração, quando observado o princípio da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira e negou provimento à apelação da sociedade de advogados.

Em suas razões (ID. 356324352), Galera Mari e Advogados Associados alega vício de omissão no julgado ao argumento de que a fixação dos honorários em quantia certa (R$ 15.000,00) pelo critério da equidade violou a nova redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (alterada pela Lei no 14.365/2022) c/c art. 85, §§2o, 6o-A e 8o-A do CPC.

Invoca, precipuamente, a superveniência e os efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma para que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas.

Por sua vez (ID. 357294858), o Banco Bradesco S.A. sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição, aduzindo que o colegiado não se pronunciou adequadamente sobre a Cláusula 6 e subcláusulas (que preveem remuneração por etapas), a Cláusula 6.22 (que impunha ao escritório a emissão anual de termo de quitação geral) e a Cláusula 17. Afirma que há prova documental de termo de quitação com renúncia expressa a fatos geradores até 31/12/2019, perfeitamente válido à luz do art. 320 do Código Civil.

Alega, ainda, que entre 01/01/2020 e a rescisão em 19/11/2020 não houve labor ou proveito econômico que justifique qualquer arbitramento, requerendo o prequestionamento da matéria e o provimento com efeitos infringentes para julgar a ação totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID. 358947882 e 358910853), rechaçando reciprocamente as teses adversas.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, nesta via aclaratória, consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente a força extintiva dos "termos de quitação" e se omitiu na aplicação da tese vinculante do Tema 1.388/STJ e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (suscitada pelo Escritório).

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que, no acórdão embargado, as questões ora reiteradas foram expressamente analisadas.

O acórdão ora embargado fundamentou sua decisão de parcial provimento na compreensão de que a rescisão unilateral imotivada frustra a expectativa do causídico e impõe o arbitramento de honorários, sob pena de locupletamento ilícito do contratante. Para chegar a essa conclusão e fixar o valor em R$ 15.000,00, o juízo colegiado considerou que os termos de quitação apresentados eram genéricos ("não especificam os processos a que se referem") e reduziu o valor antes fixado na sentença (5% sobre as causas) com base na razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho desenvolvido.

- Da Inexistência de Omissão quanto à Natureza do Contrato e Quitação.

O Banco Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que o contrato previa pagamentos por etapas (adiantamentos), os quais teriam sido regularmente quitados, conforme termos anuais de quitação. Alega que o contrato não era exclusivamente de êxito e que a quitação outorgada impediria a cobrança.

Da leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara enfrentou expressamente a questão da natureza contratual e da quitação.

O julgado consignou que
em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação
, e que a rescisão unilateral inviabilizou o recebimento da parcela substancial da remuneração (êxito/sucumbência), o que "violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado".

Nesse sentido, a alegação de que houve pagamento de valores por documento de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência aos pagamentos a atuações nas ações de execuções (no 0800320-39.2017.8.14.0201, 0017482-86.2017.8.14.0005, 0000626-93.2017.8.11.0049 e 0016453-98.2017.8.14.0005)
que se fundam a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Nesse sentido este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Assim, os documentos apresentados não são aptos a afastar o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Cumpre ressaltar, ainda, que durante toda a instrução processual não houve demonstração efetiva de pagamento por parte da instituição financeira, circunstância que justifica a fixação dos honorários mediante arbitramento, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de assegurar justa remuneração pelos serviços profissionais efetivamente prestados.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas apenas decisão contrária aos interesses do Banco embargante.

O embargante alega omissão quanto aos critérios para fixação do valor de R$ 15.000,00, argumentando que nada foi recuperado na ação de execução, o que tornaria o valor excessivo e geraria enriquecimento sem causa do advogado.

Todavia, o acórdão embargado consignou expressamente que o arbitramento foi realizado com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados.

Na oportunidade, foram citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no AREsp 1.560.257/PB, nos quais se firmou entendimento de que os honorários são devidos pelo trabalho realizado até o momento da rescisão contratual, independentemente da obtenção de êxito final, especialmente quando a continuidade da atuação foi inviabilizada pela rescisão unilateral promovida pelo cliente.

No caso concreto, o critério de equidade foi adotado justamente para adequar a remuneração ao trabalho desenvolvido ao longo de aproximadamente seis anos (2014 a 2020), período em que foram realizadas diversas diligências processuais, tais como tentativas de localização de bens, requerimentos de penhora e atuação em embargos, conforme relatado na sentença mantida pelo acórdão.

A pretensão de reduzir o valor arbitrado ou vinculá-lo exclusivamente ao êxito da demanda revela, portanto, nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Importa lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando a decisão, encontra-se suficientemente fundamentada.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão: “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

O Banco embargante também invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 2.158.327/MT, para sustentar a necessidade de manifestação expressa acerca da quitação.

Contudo, conforme demonstrado, a questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado, tendo sido rejeitada a tese defensiva apresentada.

- O Tema 1.388/STJ e a Vedação à Equidade.

Por sua vez, o Escritório Embargante mencionou em suas razões o recente Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico, sugerindo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme o próprio item III do Tema 1.388, o arbitramento deve ser proporcional às fases cumpridas e ao proveito.

“Tema 1.388/STJ: "I - A fixação de honorários (...) deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. II - A referida norma (...) veda a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo. III - O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado (...) podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa."

A aplicação cega de 10% sobre o valor histórico atualizado de execuções milionárias, nas quais não houve sucesso na expropriação de bens no período analisado, geraria inegável enriquecimento sem causa do escritório e ofenderia a própria lógica do Tema 1.388 (item III), esbarrando, ainda, na exceção contida no próprio CPC (art. 85, §8o), posto que o proveito efetivo obtido no período final da rescisão mostrou-se inestimável/irrisório.

Destarte, o valor de R$ 15.000,00 fixado no acórdão, embora não declinado em percentual, traduz materialmente a proporcionalidade exigida pela lei e pelo STJ para remunerar o acompanhamento das causas até a rescisão e a frustração da expectativa de honorários finais.

De todo modo, a existência do Tema qualificado evidencia que o valor fixado por equidade, inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do percentual mínimo de 10% sobre os valores das causas, revela-se módico e proporcional, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Assim, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Lembrando aos embargantes que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.289.376/SP).

Consideram-se, ainda, prequestionados os dispositivos legais invocados (arts. 141, 492 e 1.022 do CPC; arts. 121, 421 e 476 do CC; art. 5o, XXXVI, da CF), uma vez que a matéria a que se referem foi devidamente debatida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo.

Diante do expresso propósito de prequestionamento manifestado pelas partes embargantes, deixo de aplicar multa por caráter protelatório, em observância à Súmula 98 do STJ, segundo a qual: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, adverte-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026